Tribunal: TJMT
Processo: 1006601-16.2019.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006601-16.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORDAO ROSA DE FARIA - CPF: 322.314.159-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1006601-16.2019.8.11.0015
– Sinop

Apelante
: Jordão Rosa de Faria

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela parte autora, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1006601-16.2019.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Jordão Rosa de Faria

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jordão Rosa de Faria em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c dano moral que move contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante s
ustenta que em momento algum o banco apelado comprovou a validade da contratação do refinanciamento, alegando haver documento assinado em branco nos autos. Ainda, afirma que inexiste a prova da disponibilização do valor ao apelante e que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, bem como não logrou o banco apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício.

Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 96367458), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1006601-16.2019.8.11.0015

– Sinop

Apelante
: Jordão Rosa de Faria

Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jordão Rosa de Faria propôs ação declaratória de nulidade de desconto em folha c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n. 807663150, no valor de R$ 1.081,53 (um mil e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos), a ser quitado em 72 parcelas de R$ 33,03 (trinta e três reais e três centavos) cada.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 96367453).

Irresignado, o apelante s
ustenta que em momento algum o apelado comprovou a validade da contratação do refinanciamento do empréstimo. Aduz que existem documentos em branco assinados pelo apelante, mormente o previsto no id. 23170319 (autos de origem), o que demonstra a sua falta de anuência acerca do refinanciamento. Além disso, afirma que inexiste a prova da disponibilização do valor em favor do apelante, asseverando que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova.

Alega, ainda, que o banco não logrou apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício
, devendo ser condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, trazendo cópia do contrato, devidamente assinado pelo apelante, juntamente com os documentos pessoais (id.
96367042
).

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade do apelante (id. 96367043). E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 807663150, ônus do qual não se libertou.

Andou bem a douta magistrada ao considerar:

“
Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado com desconto em benefício previdenciário – id. nº 23170319), o qual
está devidamente assinado pela parte autora e instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou o recibo de pagamento eletrônico do valor do empréstimo para a parte requerente
(id. nº 23170321).

Verifico que a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido é idêntica àquela constante na procuração do id. nº 19898404. Ademais, a parte requerente não negou ter firmado o documento.

Restou demonstrado, também, que o valor do contrato foi disponibilizado à parte requerente, conforme comprovante de pagamento eletrônico juntado no id. nº 23170321
.
Acerca de tais documentos, a parte requerente se limitou a fazer afirmações genéricas de vício de consentimento, mas não apresentou nenhuma prova nesse sentido, sequer o extrato de sua conta bancária.
”
(id. 96367453 - negritei)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de agosto 2.021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021